Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718749-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADAS: DROGARIA GKAF LTDA - EPP, MARTA KELLEN MENDES NEVES ELIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP com o intuito de identificar se há algum contrato ou vínculo jurídico celebrado pelas agravadas (autos no 0705654-41.2017.8.07.0007, ID no 156184181). 2. O agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou para que procedesse ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 46779997). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação do agravante (ID no 47206542). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso (CPC, arts. 932, III e 1.007, §4o). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO